Tribunal: TJES
Processo: 0004507-02.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004507-02.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIEL RAMOS TORQUATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004507-02.2020.8.08.0035

APELANTE: ADRIEL RAMOS TORQUATO

Advogados do(a) APELANTE: CAIRO FIORI DURVAL - ES33457-A, RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Adriel Ramos Torquato contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, além de 164 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

A defesa pleiteia a absolvição, sustentando a ausência de dolo na conduta do réu, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para comprovar o dolo do réu na prática do crime de receptação; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso; e (iii) determinar o valor adequado para os honorários advocatícios do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de receptação exige dolo direto quanto à origem ilícita do bem, o qual pode ser demonstrado pelas provas produzidas em juízo, incluindo as circunstâncias da apreensão e a conduta do réu.

5. A reação do apelante ao ser abordado, destruindo o aparelho celular subtraído, aliada à ausência de comprovação lícita da aquisição do bem, confirma sua ciência sobre a procedência criminosa, afastando a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita.

6. No tocante à dosimetria da pena, a sentença considerou três circunstâncias judiciais negativas, mas apenas duas foram efetivamente motivadas, sendo que uma delas é inidônea (culpabilidade). Assim, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema Repetitivo nº 1214), é obrigatória a redução proporcional da pena-base.

7. Considerando os critérios estabelecidos pelo STJ para fixação da pena, a reprimenda deve ser redimensionada para 1 ano e 9 meses de reclusão, além de 96 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 1 ano e 9 meses de reclusão e 96 dias-multa, além de fixar honorários advocatícios em R$ 880,00.

Tese de julgamento
:

O dolo no crime de receptação pode ser demonstrado pelo acervo probatório dos autos, incluindo as circunstâncias da apreensão e a conduta do agente.

A destruição do bem receptado pelo acusado ao ser abordado configura fator relevante de ciência sobre sua origem ilícita.

A redução da pena-base é obrigatória quando afastada circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPC, art. 85, §2º e §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.058.971-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024; STJ, REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC (Tema nº 984); TJES, Apelação Criminal nº 013160013051, Rel. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004507-02.2020.8.08.0035

APELANTE: ADRIEL RAMOS TORQUATO

Advogados do(a) APELANTE: CAIRO FIORI DURVAL - ES33457-A, RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIEL RAMOS TORQUATO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 11842912), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

Nas razões recursais, ID 11842917, a defesa técnica requer a absolvição argumentando que o réu agiu de boa-fé, não havendo provas de que sabia da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que, em 15/12/2019, por volta das 22 horas, na Rua do Cabral, em Vitória, a vítima Virgínia Costa Rodrigues teve seu aparelho celular roubado por um indivíduo não identificado.

Em 27/02/2020, por volta das 15 horas, durante patrulhamento preventivo, agentes de polícia abordaram o condutor de um veículo Honda Civic, placas LAH-3995.

Identificado como Adriel Ramos Torquato, o motorista trancou-se dentro do carro, fechou as janelas e, em seguida, começou a destruir o celular que portava. Após danificar o aparelho, abriu as janelas e passou a dialogar com os policiais.

Após a verificação do celular destruído, os agentes constataram que se tratava do aparelho roubado da vítima Virgínia Costa Rodrigues.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo
ao seu exame.

Cumpre informar que o crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, §4º, do Código Penal)
1
.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A
materialidade delitiva
está ancorada no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 08/), no Auto de Apreensão (vol. 1, parte 02, p. 04) e no Auto de Restituição (vol. 01, parte 03, p. 02).

No que se refere à
autoria
, esta também está devidamente ancorada na prova dos autos.

Nesse contexto, os policiais responsáveis pela abordagem ao réu foram uníssonos ao prestarem depoimento em juízo, quando confirmaram que o réu quebrou o celular assim que visualizou a guarnição. Destacaram, também, o aparelho móvel continha restrição de roubo.

O réu, por sua vez, negou na esfera policial conhecer a origem ilícita do bem. Em juízo, não compareceu, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Nada obstante, cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônica com a versão apresentada por agentes de polícia na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência contradições que possam deslegitimar suas declarações. Diante do exposto, e com arrimo na palavra dos policiais militares que presenciaram o flagrante, que são sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva.

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o réu foi encontrado são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita do celular, uma vez que a sua reação ao ser abordado foi quebrar o aparelho. É digno de nota ressaltar, ademais, que não apresentou comprovantes acerca da aquisição da propriedade do bem.

Portanto, entendo comprovado o dolo (conhecimento e vontade) do agente, o que afasta o pleito absolutório.

Prosseguindo, a defesa pleiteia o redimensionamento para o mínimo legal.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo primevo enumerou três circunstâncias judiciais negativas, mas, de acordo com a fundamentação empregada, apenas duas foram identificadas e motivadas. Confira-se:

Tenho que a culpabilidade da ré mostrou-se bastante evidente, segundo o contexto probatório ora auferido, já que estava em sua posse um celular, que mais tarde ao verificar, foi constatado ser produto de roubo;
Os antecedentes do réu são Maculados, mas deixo para aplicar na segunda fase; A conduta social não foi averiguada, em razão da ausência de testemunhas de defesa; a personalidade do agente não verificada, pelo mesmo motivo supramencionado; Os motivos do cometimento do ilícito não foram revelados pelo acusado, tendo em vista que nega a prática do delito;
As circunstâncias do crime são graves, já que o objeto fora destruído;
As consequências extrapenais não foram graves; O comportamento da vítima em nada contribuiu com a ação do agente; A situação do réu sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, eis que se encontra assistido por Advogado Particular.

Nesse diapasão, a fundamentação utilizada para desabonar a culpabilidade revela-se inadequada, pois se baseia em elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem indicar fatores que justifiquem um maior grau de censura à conduta praticada.

Quanto aos antecedentes, sua análise foi postergada para a segunda fase da dosimetria. No entanto, ao consultar o sistema SEEU, verifiquei que a ação penal mencionada na sentença (0009593-56.2017.8.08.0035) se refere a fato anterior, porém com trânsito em julgado posterior ao delito em exame. Embora essa condenação não seja apta a configurar reincidência, pode ser considerada para fins de maus antecedentes, conforme jurisprudência pacífica
2
.

No que concerne às circunstâncias, a destruição do bem, de fato, deve ser valorada negativamente, pois o réu, de forma dolosa, quebrou o celular ao perceber a presença dos policiais, na tentativa de se desfazer do objeto e dificultar a identificação da origem do aparelho.

Desse modo, mantida duas circunstâncias judiciais, procedo ao reexame da pena-base de acordo com o Tema Repetitivo nº 1214, por meio do qual a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia,
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente
pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”. (REsp 2.058.971-MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024).

Assim, considero proporcional, com fundamento nos parâmetros estabelecidos pelo STJ para a fixação da pena, estabelecer a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa – apenamento que torno definitivo por não haver agravantes, atenuantes e/ou causas de aumento e diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, uma vez que o réu não é tecnicamente primário.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Cairo Fiori Durval (OAB/ES 33.457)
realizou a defesa do réu, apresentando contrarrazões ao recurso ministerial, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena do réu para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL, ART. 619, CPP – AUSÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - CONTRADIÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUSCITADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME COMETIDO – UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 3) Para que seja reconhecida a reincidência o réu deve ter sido condenado por outro delito cujo trânsito em julgado seja anterior ao fato imputado como crime.
A condenação por delito anterior com trânsito em julgado superveniente ao fato criminoso imputado caracteriza maus antecedentes.
(TJES, 0000791-48.2017.8.08.0042. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 10/5/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)